Tribunal: TJDFT
Processo: 0753435-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0753435-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL DE MELO KLIER, MARISA MARTINS DA SILVA KLIER, ROCHA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NOROESTE DE MINAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por DANIEL DE MELO KLIER. DECIDO O art. 932 do CPC autoriza o relator a não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, a decisão agravada foi disponibilizada no DJ em 20.10.2025. O agravante, ao invés de recorrer, formulou pedido de reconsideração em 13.11.2025, que, como sabido, não suspende nem interrompe o prazo recursal. Assim sendo, o agravo interposto em 02.12.2025 é manifestamente intempestivo. Anote-se que, por se tratar de vício insanável, é inaplicável o art. 10 do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator